Tribunal: TJSP
Processo: 0373466-42.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ção de pensão paga pelo INSS – Benefício que deve corresponder ao total da remuneração do servidor falecido quando em atividade ou aposentado - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora em continuação e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros de mora em continuação e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0373466-42.2009.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10.VARA; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Outros números:

9522515000

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A – Complementação de pensão paga pelo INSS – Benefício que deve corresponder ao total da remuneração do servidor falecido quando em atividade ou aposentado - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A – Complementação de pensão paga pelo INSS – Benefício que deve corresponder ao total da remuneração do servidor falecido quando em atividade ou aposentado - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora em continuação e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros de mora em continuação e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.